Tribunal: TJES
Processo: 5009016-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009016-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOCIMAR MORAES MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009016-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOCIMAR MORAES MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 0007665-06.2009.8.08.0050, determinou a realização de exame criminológico como condição para a análise do pedido de livramento condicional.

Irresignado, o reeducando interpôs agravo em execução penal, sustentando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para o benefício, alegando que a exigência do exame seria genérica, violaria jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e representaria aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exigência do exame criminológico como condição para a análise do livramento condicional; (ii) saber se essa exigência caracteriza aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O atestado de bom comportamento carcerário é necessário, mas não suficiente, para demonstrar o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, nos termos do §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 439) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 26) autoriza a exigência de exame criminológico desde que devidamente fundamentada pelas peculiaridades do caso concreto.

7. No caso, a decisão agravada apresenta motivação idônea, com base no histórico de fuga, na custódia em unidade voltada ao crime e na existência de processos por homicídio qualificado, justificando a avaliação técnica da periculosidade e da aptidão para o retorno à sociedade.

8. A determinação do exame não decorre da nova redação do §1º do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, mas sim de fundamentos fáticos e jurídicos já consolidados na jurisprudência, não havendo retroatividade indevida.

9. O juiz da execução não está vinculado ao atestado de conduta carcerária, podendo se valer do conjunto probatório para formar seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a exigência de exame criminológico, com base em motivação concreta e individualizada, como condição para a análise do livramento condicional, não configurando retroatividade indevida da Lei nº 14.843/2024.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XLVI

Lei de Execução Penal: art. 112, §1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 439

STF, Súmula Vinculante 26

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Jocimar Moraes Marques, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 0007665-06.2009.8.08.0050, que determinou a realização de exame criminológico, para fins de análise do benefício de livramento condicional.

O agravante sustenta, em síntese, que preencheu os requisitos legalmente exigidos para a obtenção do benefício, tendo atingido o requisito objetivo em 22/05/2025, e que o atestado de bom comportamento carcerário emitido pela unidade prisional comprovaria o requisito subjetivo.

Alega que a exigência de exame criminológico estaria fundamentada de forma genérica, com base apenas na gravidade dos crimes imputados, e que sua imposição violaria entendimento consolidado do STF e STJ, segundo o qual tal exame só pode ser determinado de maneira excepcional, e devidamente fundamentada.

Aduz, ainda, que a exigência afronta o princípio da irretroatividade da lei penal, uma vez que o requisito objetivo foi preenchido antes da vigência da Lei nº 14.843/2024.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

A decisão agravada manteve o posicionamento originário, reconhecendo a imprescindibilidade do exame criminológico, diante do perfil do reeducando e de seu histórico no sistema penal.

O parecer foi subscrito pelo 1º Procurador de Justiça Especial, Dr. Fábio Vello Corrêa, que opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009016-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOCIMAR MORAES MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Jocimar Moraes Marques, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que, nos autos da execução nº 0007665-06.2009.8.08.0050, determinou a realização de exame criminológico, como condição para apreciação do pedido de livramento condicional.

A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, apontando a inexistência de previsão legal para a exigência do exame, salvo em hipóteses excepcionais. Alega, ainda, que a decisão recorrida teria se baseado em fundamentação genérica e implicaria aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024.

A tese recursal não comporta acolhimento.

O atestado de bom comportamento carcerário, embora necessário, não possui força absoluta para comprovar o requisito subjetivo, previsto no §1º, do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de exame criminológico, desde que a decisão esteja motivada pelas peculiaridades do caso concreto, como prevê a Súmula 439 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante 26, corrobora essa compreensão.

No caso em exame, a decisão agravada demonstra fundamentação idônea. A magistrada
a quo
considerou, de forma expressa, o histórico de fuga, a custódia do apenado em unidade destinada a presos com perfil voltado para o crime, bem como a existência de dois processos por homicídio qualificado.

Esses elementos justificam a necessidade de exame técnico, para aferição mais aprofundada da periculosidade e da aptidão para o retorno gradual à sociedade, nos termos do que prevê o princípio da individualização da execução penal (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Não se vislumbra, no caso concreto, a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024.

A exigência do exame não decorre da nova redação do art. 112, §1º, da LEP, mas sim de fundamentos preexistentes e respaldados pela jurisprudência dos tribunais superiores, conforme demonstrado.

A atuação do juízo das execuções, ao exigir o exame, não configura ilegalidade nem extrapolação de seus poderes, sobretudo porque o juiz não está vinculado ao atestado administrativo de conduta carcerária, podendo formar sua convicção a partir do conjunto fático-probatório da execução penal.

Diante desse cenário, a decisão agravada se mostra coerente com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, não merecendo reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que determinou a realização de exame criminológico como condição para a análise do benefício de livramento condicional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)